Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700530-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SHAIRA CRISTINA ANDRE CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. ARTIGO 48 DA LEI COMPEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés contra a sentença que, após extinguir o processo sem resolução do mérito em face do Distrito Federal em decorrência da sua ilegitimidade passiva, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV a: 1) aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, qual seja: 9.125 dias, retificando o valor pago de proventos da parte autora; e 2) pagar a quantia de R$ 9.272,17 referente ao período compreendido entre outubro de 2019 a dezembro de 2023, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. Em seu recurso, as partes rés sustentam que a sentença institui novo critério de aposentadoria não previsto em lei, em evidente afronta à Súmula Vinculante no 37/STF. Ainda, defendem que foi deferida para a parte autora a aposentadoria comum, e proporcional em decorrência da invalidez, não sendo o caso de concessão de aposentadoria especial de magistério, visto que a parte autora pretende a concessão de um regime híbrido de aposentadoria, não existindo fundamento legal para tal combinação. Em outras palavras, assinalam que inexiste previsão para aplicação da redução no divisor correspondente a 25 avos, eis que a base de cálculo da proporcionalidade da aposentadoria é de trinta anos de contribuição (30 avos). Ainda, destacam que o artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008 dispõe que não se aplica a redução de tempo de idade e contribuição relativa ao professor na hipótese de aposentadoria proporcional, além de ressaltarem que inexiste previsão constitucional para a “aposentadoria especial proporcional”. Enfim, elencam a necessidade de prequestionamento do artigo 40 §5o da CF/88 e Súmula Vinculante no 37/STF. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadorias decorrente de atividades exclusivas de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez. III. Razões de decidir 4. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus. 5. Constata-se que a parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 05/09/2019, enquanto que o ID 68831736, pág. 35 demonstra que exerceu atividade exclusiva de magistério pelo período total de 22 anos, 4 mês e 26 dias. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria. 6. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). A ausência de trânsito em julgado daquela demanda não obsta a aplicação da norma, visto que a constitucionalidade remanesce até que sobrevenha eventual decisão contrária por órgão superior, o que ausente no caso concreto. Assim, pontue-se que aquele dispositivo, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 7. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor. 8. No mesmo sentido: (Acórdão 1931327, 0701634-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.); (Acórdão 1920548, 0733381-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.); e (Acórdão 1895251, 0775418-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) IV. Dispositivo e tese 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. 10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1979219, 0700530-06.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. A embargante alega que o acórdão é omisso ao deixar de se manifestar acerca da orientação pacífica do STF em sentido contrário, além de ser contraditório em face daquele entendimento da Suprema Corte. Assim, defende que a decisão está em desacordo com o princípio da supremacia da Constituição, inclusive face a omissão acerca da tese de impossibilidade de constitucionalidade superveniente. Também alega que o acórdão deixou de observar que a ação julgada pelo Conselho Especial do TJDFT acerca da constitucionalidade do artigo 48 caput da Lei Complementar no 769/2008 ainda não transitou em julgado, eis que foi interposto Recurso Extraordinário ainda não analisado pelo STF. Enfim, elenca dispositivos legais a título de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão e contradição no Acórdão ID 70086245. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição. 5. Não obstante a menção da parte embargante a precedentes do STF tratando de servidores de outras unidades da Federação, destaca-se que a matéria trata de servidora distrital, sendo apreciada com fundamento em regra inserida no artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no processo no 0702648-51.2021.8.07.0018. A ausência de trânsito em julgado daquela demanda não obsta a aplicação da norma, visto que a constitucionalidade remanesce até que sobrevenha eventual decisão contrária por órgão superior, o que ausente no caso concreto. Assim, conforme exposto na decisão embargada, não se constata violação à Constituição Federal, de modo que não se configura omissão ou contradição naquele acórdão. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). IV. Dispositivo e tese 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1999665, 0700530-06.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL.) A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o, II, XXXV, XXXVI, art. 102, caput e ao artigo 40, § todos da CRFB, além dos art. 40, §§ 1o, inciso III, b, da EC 20/1998, art. 5o, da EC 20/1998 e ao art. 4o, §9o, da EC 103/2019, bem como ao direito adquirido previsto no artigo 6o da EC 41/2003, pois restou contrariada e se negou vigência a Constituição Federal, porquanto sustenta ofensa ao princípio da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, da segurança jurídica e da função do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal por ter o acórdão vergastado reformado a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Quanto à discussão a respeito da possibilidade da aplicação do redutor de 05 anos nos cálculos da aposentadoria proporcional por invalidez da parte autora, considerando o tempo de contribuição integral de 25 anos previstos para os professores, nos termos do art. 40, §5o da CF, o acórdão concluiu que: “Constata-se que a parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 05/09/2019, enquanto que o ID 68831736, pág. 35 demonstra que exerceu atividade exclusiva de magistério pelo período total de 22 anos, 4 mês e 26 dias. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria. 6. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). A ausência de trânsito em julgado daquela demanda não obsta a aplicação da norma, visto que a constitucionalidade remanesce até que sobrevenha eventual decisão contrária por órgão superior, o que ausente no caso concreto. Assim, pontue-se que aquele dispositivo, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 7. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal